Tribunal: TJPA
Processo: 0000970-22.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000970-22.2019.8.14.0049

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0000970-22.2019.8.14.0049

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SANTA IZABEL

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA

REPRESENTANTE LEGAL: EWERTON FREITAS TRINDADE (OAB-PA 9102)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06
(TRÁFICO DE ENTORPECENTES)

DA ABSOLVIÇÃO POR INFUCIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, onde relataram com detalhes como chegaram ao apelante, em diligência realizada no bairro Sagrada Família, que segundo o PM FÁBIO HUMBERTO, é um dos bairro mais recorrentes de tráfico de drogas
,
onde relatou ainda que ao ser abordado e feito a revista no apelante, foram encontrados 89 (oitenta e nove) petecas de “Maconha”, no bolso da calça, sendo tais fatos ratificados pelo policial CARLOS WILLIAM, o que comprovam a materialidade e autoria delitiva
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze

dias do mês de

fevereiro do ano de dois mil

e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0000970-22.2019.8.14.0049

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DA SANTA IZABEL

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA

REPRESENTANTE LEGAL: EWERTON FREITAS TRINDADE (OAB-PA 9102)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel-PA
, que o condenou a cumprir pena de
1 (um) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e
ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 33 da Lei 11.343/06, ,
conforme sentença (id 10492239).

Na
denúncia
(id.10492223), o Ministério Público relatou que no dia 03/02/2019, por volta das 16h00min, Policiais Militares, lotados no 12º BPM, sediado no município de Santa Izabel, estavam realizando ronda, na Rua Castelo Branco, ou Sétima Travessa, no bairro Santa Terezinha, avistaram um homem em atitude suspeita, que ao ser abordado, durante a revista foi encontrado em seu poder 89 (oitenta e nove) petecas de substância semelhante a maconha, bem como a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), dinheiro proveniente da venda de entorpecente, além de um aparelho celular.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso na sanção punitiva do
art. 33, da Lei 11.343/06.

A Denúncia foi recebida em 27 de março de 2019. (ID.10492228)

O
Laudo Toxicológico Definitivo
Nº 2019.000224-QUI (ID.10492234), comprovando tratar-se a droga apreendida em poder do ora apelante para a substância vulgarmente conhecida como “MACONHA””, pesando 41,45 (quarenta e uma grama e quarenta e cinco centigramas).

Em
sentença
, (
ID. 10492239)
, o magistrado julgou procedente a denúncia, a
presentada pelo Ministério Público, e CONDENOU o réu
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA
nas sanções previstas pelo art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais,
(ID.10492243), requereu a defesa do apelante
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA
:
1)
Absolvição nos termos do art. 386, V, VI e VII, do CPP;

Em sede de
contrarrazões, (ID.10492246)
, o Ministério Público Estadual, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos interposto pelo apelante.

Nesta
Instância Superior,
(ID.10879398), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, manifestou-se através do Procurador de Justiça Ana tereza do Socorro da Silva Abucater, pelo
conhecimento do recurso
, porém, no mérito,

pelo seu
desprovimento,
da presente Apelação, interposta em prol de FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias para o desenvolvimento regular do recurso.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos instruídos para sessão do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel-PA
, que o condenou a cumprir pena de
1 (um) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e
ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 33 da Lei 11.343/06,
conforme sentença (id 10492239).

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa do apelante se insurge contra a condenação pelo crime em que fora imputado, sob o fundamento de que não foram produzidas provas concretas de que o apelante tenha efetivamente praticado o delito em questão, baseando-se a acusação em “atitude suspeita”, sem que houvesse justa causa para a abordagem policial, uma vez que o apelante afirmou tanto em delegacia, quanto em juízo que não era dono da droga apreendida e que não sabe como apareceu o referido entorpecente no momento de sua abordagem.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito

o crime de tráfico é considerado de perigo abstrato, razão pela qual, para sua configuração, basta o agente pratique uma das 18 condutas previstas no núcleo do tipo para se configure o crime.

Ademais, como se denota dos autos, os policiais militares FÁBIO HUMBERTO (id.10492254) e CARLOS WILLIAM (id.104922600) que atuaram na operação, e prestaram seus depoimentos em Juízo, foram precisos e críveis ao relatar com exatidão como procederam as diligências da apreensão do entorpecente

De acordo com o depoimento colhido no interrogatório de FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA, onde afirmou que estava se dirigindo para a Sagrada Família, quando foi abordado pelos policiais, que não possuía em sua posse nenhum entorpecente.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto
(ID. 10492064) e
Laudo Toxicológico Definitivo
Nº 2019.000224-QUI (ID.10492234),
tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “
trazer consigo,
”, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão dos objetos ilícitos. Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou a apreensão das substâncias entorpecentes, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, contrariando os argumentos da defesa.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, através de mídia audiovisual
(id.10492254) e (id.104922600)
- e que peço vênia para não reproduzir, onde relataram com detalhes como chegaram ao apelante, através de ronda no bairro da Sagrada Família, que de acordo o policial Fábio Humberto, um dos bairro mais recorrentes de tráfico de droga, o que levou os agentes abordarem o acusado FRANCISCO, que encontrando-se em atitudes suspeitas, em revista ao mesmo, ocasião que foram apreendidos os objetos ilícitos
.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois 89 (oitenta e nove) petecas que continham 41,45 (quarenta e uma gramas e quarenta e cinco centigramas) de erva análoga à MACONHA fora apreendida
no bolso da calça
do apelante durante diligência da Polícia, conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F1, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

A simples negativa do réu/apelante sob fundamento de que não portava os entorpecentes
;
não são suficientes para desconstituir todo o conjunto probatório constituído durante a instrução processual, tais argumentos são frágeis, assim como o réu não ter trazido qualquer prova de suas alegações, a evidenciar que as referidas acusações que pesam contra sua pessoa serem inverídicas.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanhando a manifestação ministerial,
CONHEÇO do presente recurso de Apelação
e
NEGO

PROVIMENTO À PRETENSÃO RECURSAL,
para manter os termos da sentença.

É como voto.

Belém, 13 de

fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2023